Tribunal: STF
Processo: HC 268998
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte 
Em suas razões, o recorrente reitera os termos da inicial. 
Examinados os autos, decido.
O agravo não merece prosperar.
Verifica-se que a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 4/3/2026 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 5/3/2025. A petição do agravo regimental somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 11/3/2026, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.
Insta salientar que o prazo para interposição de agravo interno, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.
Inclusive, o trânsito em julgado foi certificado em 10/3/2026, conforme certidão constante no e-doc. 9 (com baixa ao arquivo do STF, Guia Guia: 8022/2026).
Por fim, consta a juntada de atestado médico em que informa o afastamento das Patrona do agravante do exercício de suas atividades por 120 dias, em razão de licença maternidade. 
No entanto, também é certo que em 2/3/26 a mesma Patrona impetrou o presente HC, sem fazer qualquer referência à impossibilidade do exercício pleno de suas atividades. 
Desse modo, tal fato não tem o condão de afastar o trânsito em julgado oportunamente certificado pela Secretaria Judiciária.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 
Voltem os autos ao arquivo.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente